Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714368-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: NARA VEICULOS LTDA, RITA DE CASIA PIMENTEL DE MELO, ANTONIO CARLOS DE MELO D E S P A C H O Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos por ANTÔNIO CARLOS DE MELO, RITA DE CÁSSIA PIMENTEL DE MELO e ALLIANZ SEGUROS S.A contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial em desfavor da ré ALLIANZ SEGUROS S.A e improcedentes os pedidos formulados em face da ré NARA VEÍCULOS LTDA (ID 57792151). As apelações não foram conhecidas (ID 58725160 e 60056700). As partes não interpuseram recursos contra as decisões. Posteriormente, juntaram acordo e comprovante de pagamento da obrigação. Nada a prover. Finalizada a função jurisdicional desta instância, remetam-se os autos para o juízo de primeiro grau. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator